Tribunal: TJDFT
Processo: 0004189-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) credor(a) MARIA ESTHER TEIXEIRA formulou pedido de destaque de honorários contratuais (id 24407011). A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. A Resolução CNJ 303/2019, no artigo 8o,§3o, estabeleceu que: Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio da Portaria GPR TJDFT 1193/2020, delegou a competência para decidir sobre o pedido de reserva de honorários contratuais após a expedição do precatório ao juízo da execução, consoante texto abaixo. PORTARIA GPR 1193 DE 02 DE JULHO DE 2020 Delega competência a juízos da execução no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOSTERRITÓRIOS, no uso de suas competências legais e regimentais, e, considerando o disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 04 de julho de 1994 e no art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019, RESOLVE: Art. 1o Delegar aos juízos da execução competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Destaca-se que a Dr. Imaculada Conceição Almeida dos Santos não é parte no precatório em epígrafe, conforme requisitório ID 7475184, fl. 01. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac